Tribunal: TJES
Processo: 5001913-25.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001913-25.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO FERREIRA VENTURIN

AGRAVADO: GRAZIELA PILAR DA SILVA BRANDAO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA HÁ QUASE TRÊS DÉCADAS. RENDIMENTOS ELEVADOS DA EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora de percentual sobre a remuneração da executada.

2)
O agravante sustenta que a execução perdura há mais de 24 anos sem satisfação do crédito oriundo de reparação civil por acidente com sequelas graves e permanentes, defende a mitigação da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC e afirma que a agravada, médica, percebe renda mensal superior a R$ 10.000,00, apta a suportar a constrição pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se, em cumprimento de sentença relativo a crédito não alimentar, admite-se a penhora de parte da remuneração mensal da executada, sem comprometimento da subsistência digna, e em qual percentual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, ainda que a dívida não tenha natureza alimentar, desde que resguardado o mínimo necessário à subsistência digna do devedor e da família.

5)
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe equilíbrio entre a proteção ao mínimo existencial do executado e o direito fundamental do credor à razoável duração do processo e à efetividade da tutela executiva, à luz do inciso III do art. 1º e do inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, bem como do art. 8º do CPC.

6)
A execução tramita desde 1999, com trânsito em julgado do título executivo judicial em 2007, sem localização de bens passíveis de penhora ao longo de quase três décadas, circunstância que evidencia a necessidade de adoção de medida apta a conferir efetividade ao cumprimento de sentença.

7)
A declaração de imposto de renda juntada aos autos demonstra que a agravada exerce a profissão de médica e aufere rendimentos tributáveis anuais superiores a R$ 128.000,00, equivalentes a média bruta mensal aproximada de R$ 10.600,00, quadro que afasta a incidência absoluta da impenhorabilidade.

8)
O percentual de 30% postulado pelo agravante não se mostra adequado diante do princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, e da necessidade de preservação de margem imediata para despesas essenciais, especialmente porque a agravada possui dependente.

9)
A fixação da penhora em 15% dos rendimentos líquidos mensais da agravada, com retenção direta pela fonte pagadora, assegura a efetividade da execução e preserva condições mínimas de subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1
.
A regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no inciso IV do art. 833 do CPC admite relativização excepcional também para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a subsistência digna do executado e da família.

2. A longa duração da execução sem localização de bens penhoráveis constitui elemento relevante para autorizar medida executiva mais efetiva sobre rendimentos do devedor.

3. Rendimentos mensais elevados, comprovados documentalmente, afastam a incidência absoluta da impenhorabilidade salarial.

4. O percentual da constrição sobre remuneração deve observar o art. 805 do CPC e resguardar margem suficiente para despesas essenciais do executado.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 833 do CPC; art. 805 do CPC; art. 8º do CPC; inciso III do art. 1º da Constituição Federal; inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2750841/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.04.2025, DJEN 10.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O agravante se insurge em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre a remuneração percebida pela executada.

Pois bem. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade de salários e vencimentos (inciso IV do art. 833 do CPC) pode ser excepcionada para garantir a efetividade da execução, ainda que a dívida não possua natureza alimentar, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e da família. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE SUBSISTÊNCIA DIGNA. 1. Ação em fase de cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedente da Segunda Seção.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - AREsp: 2750841 DF 2024/0355620-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

Como se depreende, baseia-se a conclusão externada no precedente na interpretação sistemática do ordenamento jurídico, que busca equilibrar a proteção ao mínimo existencial do executado com o direito fundamental do credor à razoável duração do processo e à efetividade da tutela executiva, conforme orientam o inciso III do art. 1º e o inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, bem como o art. 8º do CPC.

Na hipótese, observa-se que a execução tramita desde 1999, tendo o título executivo judicial transitado em julgado em 2007, sem que o exequente tenha logrado êxito na localização de bens passíveis de penhora ao longo de quase três décadas.

Por outro lado, a prova documental coligida, notadamente a declaração de imposto de renda (ID 54035772), demonstra que a agravada exerce a profissão de médica e aufere rendimentos tributáveis anuais superiores a R$ 128.000,00, o que resulta em média bruta mensal aproximada de R$ 10.600,00.

Nesse contexto, não há que se falar em impenhorabilidade dos rendimentos.

Ademais, embora o agravante pleiteie a retenção de 30% dos rendimentos, deve-se observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e a necessidade de preservação imediata de margem para gastos essenciais, especialmente considerando que a agravada possui dependente.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
parcial
provimento
para
d
eterminar a penhora de
15% (quinze por cento)
dos rendimentos líquidos mensais da agravada, a ser retida diretamente junto a sua fonte pagadora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)